Tribunal: STF
Processo: HC 182542
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 519.046/SP), assim ementado (eDOC 5):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar outro registro criminal, em ação penal na qual responde pelo delito de furto qualificado, cometido apenas uma semana antes de ser novamente preso em flagrante, e ainda por ter contra si condenação penal transitada em julgado, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
    IV - Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Habeas corpus não conhecido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente, juntamente com o corréu, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e absolvido da imputação pelo art. 35 da mesma lei, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada; b) ante o óbice ao recurso em liberdade, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, porém a ordem foi denegada; c) o paciente foi condenado por tráfico de drogas por portar 2,3g de cocaína e 2,46g de crack e, mesmo sendo primário, não foi beneficiado pelo redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sem qualquer justificativa idônea para tanto; d) não houve qualquer prova da apreensão da droga, além da palavra do policial.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, para que o paciente possa responder à ação penal em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se na garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração delitiva dos réus:
    “A manutenção da prisão processual da parte autuada se faz necessária, porquanto os pressupostos e os fundamentos que a ensejaram (fumus comissi delicti et periculum libertatis), bem como os requisitos de admissibilidade, por ora se sustentam, nos termos do art. 312 c.c. o art. 313, I, do CPP, justificando-se a manutenção como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), haja vista a gravidade do fato indicado (tráfico ilícito de drogas) e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana de proporções medianas, como é a Estância Turística de Olímpia. ESSE COMPORTAMENTO PROMOVE DESORDEM CONCRETA (PALPÁVEL) NA SOCIEDADE, COM REFLEXOS NEGATIVOS E TRAUMÁTICOS NA VIDA DE FAMÍLIAS. E SEM ORDEM NÃO HÁ PROGRESSO. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), especialmente aquelas estabelecidas pelos incisos II e III, considerando a conclusão do Delegado de Polícia (APF), a apreensão de expressiva quantidade de droga (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; STJ – 5ª Turma – HC 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/11/2017) e, consoante confirmação das partes autuadas, a prática, no dia 24 de maio de 2019 (há menos de semana), de furtos residenciais (motivo pelo qual, mais uma vez, vieram da sua cidade, Sertãozinho-SP, a fim de reiterar a conduta ilícita, sic), se revelam insuficientes.”
    A sentença condenatória manteve a prisão preventiva (eDOC 2, p. 83).
    O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem, forte na reiteração delitiva, bem como na periculosidade do agente penal (eDOC 02, p. 135-136):
    “[…]
    O i. Impetrante, irresignado com a denegação do direito de o paciente apelar em liberdade, impetrou o presente remédio constitucional, buscando a revogação da prisão processual e revisão das penas. Sem razão, contudo.
    Isso porque o paciente permaneceu recolhido durante todo o curso do processo, por meio de decreto suficientemente fundamentado (fls.), respaldado na gravidade concreta do crime, até porque o paciente e o comparsa foram surpreendidos conduzindo veículo identificado como sendo o utilizado na execução de diversos furtos residenciais, em poder de um simulacro de arma de fogo e, sobretudo, considerável quantidade de entorpecentes (8 porções de cocaína e 18 pedras de crack), de natureza altamente deletéria. Essas circunstâncias demonstraram, efetivamente, a periculosidade do paciente, até porque investigado pelo envolvimento em diversos delitos, de espécies distintas, e justificaram a sua prisão processual, a fim de se resguardar a ordem pública (art. 312, "caput", do Código de Processo Penal).” (grifei)
    Na mesma linha, o STJ (eDOC 5, p. 67):
    “[...]
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar outro registro criminal, em ação penal na qual responde pelo delito de furto qualificado, cometido apenas uma semana antes de ser novamente preso em flagrante, e ainda por ter contra si condenação penal transitada em julgado, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.”
    Pontuo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada. 
    Logo, conforme acima demonstrado, segundo depreende-se dos autos, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente